Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLICIAIS MILITARES. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE APROVADOS. RECURSO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Não se olvida que a norma transcrita instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, mas não se mostra incompatível com o regramento imposto aos militares, especialmente porque não prejudica os demais candidatos do certame, tampouco a Administração Pública.

2. A tese firmada no acórdão paradigma é clara ao preceituar que na espécie, não se trata de reserva de vaga, mas tão somente a realocação no final da lista de aprovados, devendo, contudo, ser sanado erro material passível de ensejar interpretação diversa da que assegurou ao impetrante o direito de ser reposicionado no final da lista de aprovados do concurso.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

4. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

5. Não há que se falar em não aplicação do prazo de 5 dias, visto que o embargado foi convocado para apresentar a documentação no dia 23/05/2019, ocasião em que também protocolou o pedido de reposicionamento para o fim da lista dos aprovados. Dessa forma, houve respeito ao interregno de 5 (cinco) dias previsto na Lei Complementar 840/2011.

6. Recursos conhecidos. Provido o do impetrante e não provido o do Distrito Federal.